Tribunal: TJSP
Processo: 1077398-12.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame
A Fazenda do Estado de São Paulo interpôs apelação contra a r. sentença que julgou procedente a ação revisional c.c. consignação em pagamento, determinando que os alugueres pagos pela autora à parte requerida fossem de 20% do faturamento durante a pandemia de COVID-19, até 22/04/2022.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame
A Fazenda do Estado de São Paulo interpôs apelação contra a r. sentença que julgou procedente a ação revisional c.c. consignação em pagamento, determinando que os alugueres pagos pela autora à parte requerida fossem de 20% do faturamento durante a pandemia de COVID-19, até 22/04/2022.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível estender a revisão contratual acordada entre as partes, de abril/2020 a julho/2021, até o final da pandemia, em 22/04/2022.
III. Razões de Decidir
3. As razões recursais apresentaram os fatos e o direito pretendido, cumprindo o art. 1.010 do CPC, afastando a preliminar de não conhecimento do recurso.
4. A r. sentença reconheceu a ocorrência de fatos imprevisíveis que justificam a repactuação contratual, devido à álea econômica extraordinária causada pela pandemia, mantendo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso. 2. A prorrogação do acordo de reequilíbrio econômico é justificada pela álea extraordinária da pandemia. 3. A r. sentença que determinou a redução dos alugueres para 20% do faturamento até 22/04/2022 merece ser mantida.
Legislação Citada:
Código Civil, art. 317; Lei no 8.666/93, art. 65, II, "d"; CPC, art. 1.010, art. 85, § 11, art. 489, § 1o.
Jurisprudência Citada:
STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 08.06.2016.